Tribunal: TJMT
Processo: 1039982-68.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039982-68.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDREIA BENDO GORGES - CPF: 010.878.141-03 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. OMISSÃO VERIFICADA.
AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS.
VINCULA APENAS OS CREDORES ANUENTES. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MANUTENÇÃO DE DIREITOS CONTRA COOBRIGADOS.
VÍCIO SANADO.
ACOLHIMENTO PARCIAL
DOS DECLARATÓRIOS
.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Recurso de Embargos de Declaração interposto por Andreia
Bendo

Gorges
contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado que, ao negar provimento à apelação em ação monitória movida pelo Banco do Brasil S/A, manteve a sentença de primeiro grau. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar Recurso Especial, constatou negativa de prestação jurisdicional e determinou o retorno dos autos para nova análise dos embargos, em especial a questão da supressão de garantias reais e fidejussórias.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) se o plano de recuperação judicial homologado, que prevê a supressão de garantias reais e fidejussórias, autoriza a extinção da ação monitória; (
ii
) se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao julgamento do apelo, justificando o acolhimento dos embargos declaratórios.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A supressão de garantias prevista em plano de recuperação judicial vincula apenas os credores que expressamente assentiram com a medida em assembleia de credores.

4. O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, assegura que credores conservam seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, mesmo com a aprovação do plano de recuperação judicial.

5. A jurisprudência consolidada no STJ, por meio da Súmula 581, confirma que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações ou execuções contra terceiros coobrigados por garantias reais ou fidejussórias.

6. Não foi apresentada nos autos prova de que o banco credor, embargado, anuiu expressamente à cláusula de supressão de garantias no plano de recuperação judicial.

7. Quanto à alegação de omissão e contradição no acórdão embargado, não há contradição interna ao julgado, e os fundamentos foram devidamente expostos, de forma clara e coerente. Entretanto, a questão da supressão de garantias, antes omissa, foi devidamente analisada neste novo julgamento.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar a omissão apontada quanto à análise da supressão de garantias.

*Tese de julgamento*:

1. A supressão de garantias previstas em plano de recuperação judicial vincula apenas os credores que expressamente concordaram com a medida, não se estendendo aos credores discordantes ou omissos.

2. A aprovação de plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações ou execuções contra coobrigados, fiadores ou garantidores, em conformidade com o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ.

*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º; CPC, art. 1.022.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 581; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1597397/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.05.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1883924/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração aviado por
Andreia
Bendo

Gorges
,
contra
acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos,
negou
provimento à apelação cível,

interposta em face do
Banco do Brasil S
/
A
,
para
manter
incólume
a sentença.

R
ejeitados os declaratórios interpostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo,
restou distribuído pela embargante,
Recurso Especial
.

O Superior Tribunal de Justiça
, em sede de análise de Recurso Especial, verificou a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional
e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de pronunciar sobre a relevante questão suscitada pela embargante (decisão de id 239804693).

Assim, necessária a
análise da questão da supressão de garantia.

Em su
ma
,
alega
a embargante

que o acórdão vergastado é omisso e contraditório
. Pede
pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
vício
s
indicado
s
.

Sustenta que a sentença proferida nesta ação monitória, deve ser reformada, para seja extinto

o feito
, conforme premissas do plano que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas
.

Defende que restou comprovado que o crédito
vindicado foi arrolado no quadro de credores
e
que o plano de pagamento apresentado aos credores foi aprovado em sua maioria, inclusive pelo banco requerente
, ora embargado
,
no entanto,
ainda assim,
foram rejeitados os embargos monitórios, a fim de prosseguir a cobrança.

Enfatiza que o plano de recuperação
previu nas suas premissas a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da
recuperanda
e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

Pondera que
o crédito está submetido ao regime concursal, deve
ndo
ser extinta
a monitória,
sem julgamento do mérito, inclusive em face dos sócios, haja vista a aprovação do plano e às premissas contidas, fundado no princípio da preservação da empresa constante no art. 47, da Lei 11.101/2005.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios alegado.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, necessário esclarecer que o retorno dos autos se deu para nova análise dos embargos declaratórios, diante da constatação pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de Recurso Especial, da ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional
(decisão de id 239804693).

Cinge-se a controvérsia em apurar se
é devida a extinção da monitória, diante do plano de recuperação judicial homologado, tão somente por conta da premissa do plano
que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas.

Pois bem, passo à análise da questão da supressão de garantia.

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
nas razões recursais dos embargos de declaração

que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Sustenta que a sentença proferida nesta ação monitória, deve ser reformada, para seja extinto

o feito
, conforme premissas do plano que prevê
a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas.

A tese não merece prosperar.

Em síntese, em pese permitida a supressão da garantia, não restou comprovado nos autos que o banco credor, ora embargado, anuiu com a cláusula na Assembleia de aprovação do plano de recuperação judicial.

A embargante tão somente trouxe aos autos a sentença proferida nos autos da recuperação, contida no id 153437819, que decretou o encerramento da recuperação, diante do plano homologado.

Nesse contexto, restou estabelecido que diante do plano de recuperação judicial submetido à deliberação dos credores e devidamente homologado, encerrava-se a recuperação judicial concedida às empresas.

Sobre o tema,
é
reiterado
o entendimento d
esta
Colenda
4
ª Câmara de Direito Privado no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

Conforme disposto no art. 49 § 1º da Lei nº 11.101/05, “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Assim, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da presente pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelos coobrigados.

Há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que
:

“
a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados,
portanto, os aqui
apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir.

Também não há se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor
, ora
apelado
,
apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão.

Desta forma, os e
feitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado.

Nesse sentido o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A conclusão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento sumulado desta Corte Superior no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula 581 do STJ). 3. Alterar a conclusão do Tribunal local no sentido de que, apesar da financeira ter recebido da devedora principal parte do crédito objeto da execução, há saldo restante a ser arcado, sendo o insurgente avalista e devedor solidário, seria necessário promover o reexame do acervo fático probatório dos autos, providência vedada, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não restou comprovado ante a ausência de similitude fática. 5. Agravo interno desprovido” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1597397/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
04/06/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DE COOBRIGADOS E GARANTIDORES. CLÁUSULA. ILEGALIDADE. SÚMULA 581/STJ. 1. Ação de recuperação judicial. 2. O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de avalista da empresa
recuperanda
, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n.

11.101/2005. 3. Agravo interno no recurso especial não provido” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1883924/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULA
7
/STJ. JULGADO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao feito executivo originário não se enquadrar nas hipóteses de suspensão estabelecidas pelo juízo
recuperacional
, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada norecursoespecial, a teor do disposto na Súmula
7
/STJ.

2.
Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias

são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
. Precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.176.871/MS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, Dje2 0/3/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1.525.917/RS
, STJ – Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em25/05/2020,
DJe
04/06/2020)

A propósito:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Inteligência da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005
”
.

(TJ-MT 10120474020228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Assim, não merece reparo a sentença recorrida,
em conformidade
com as
disposições do art.
49
,
§ 1º
da Lei nº.
11.101
/2005 e da Súmula
581
do STJ.

Nesse contexto, a
alegada negativa de prestação jurisdicional não se efetivou no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada
no especial, porquanto
restou apreciada
a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões suscitadas nos embargos, apenas adotando entendimento contrário aos interesses da parte recorrente.

Não tendo sido apresentado
aos autos,
qualquer documento, ata de assembleia, ou mesmo, os parâmetros do plano homologado, que c
omprove efetivamente que o banco embargado, credor na monitória, anuiu com a cláusula de supressão de garantias, não há como supor que o fez, tão somente com o encerramento da recuperação judicial.

A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.

A corroborar, abstrai-se da referida sentença
de encerramento que
estão
“ressalvados
os
direitos
dos credores de buscarem os respectivos créditos diretamente das devedoras, por intermédio de execução específica da dívida novada, podendo, ainda requererem a falência com fundamento no art. 94, III, “g”, da LRF
”
.

(id 153437819).

Portanto, no contexto do entendimento do STJ, o alcance da supressão de garantia, restringe-se aos credores concordantes, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL. ALCANCE LIMITADO AOS CREDORES CONCORDANTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito-, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ (REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 30/09/2014). 2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação. Precedente. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1855432 SP 2019/0374455-4, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022)

Assim,
sanada a omissão e
devidamente analisada a
questão da supressão de garantia
,
tem-se que
deve
ser mantido
o acórdão que negou provimento ao apelo.

No que se refere à
alegada contradição
, não merece prosperar o pleito recursal.

Com efeito
,
não restou apurar qualquer contradição no acórdão.

Ademais,
contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.

E, para tanto, em vista dos fundamentos lançados,
ACOLHO EM PARTE
estes embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e analisar
a
questão da supressão de garantia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024